Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0740501-85.2020.8.07.0000 Agravante: WANDERSON RODRIGUES DE ASSIS Agravado(s): VIVIANE FERNANDES MOURA SIQUEIRA, M.M.S COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. – ME e CARLOS ANDRE SIQUEIRA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderson Rodrigues de Assis contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença manejado em desfavor de M. M. S. Comércio de Confecções Ltda.-ME (autos n. 0019456-33.2015.8.07.0003), rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente para alcançar os bens dos sócios Viviane Fernandes Moura Siqueira e Carlos André Siqueira para pagamento da dívida exequenda. Na decisão agravada, destacou o magistrado de origem a aplicabilidade ao caso do disposto no art. 50 do Código do Civil, o qual estabelece ser possível a desconsideração da personalidade jurídica “no caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (que caracterizam o abuso da personalidade jurídica)”, requisitos não evidenciados na hipótese. Esclareceu que a “emissão de cheque sem fundo não configura automaticamente estelionato, pois é necessária a demonstração de emprego de artifício, ardil ou outro meio fraudulento”. Assinalou não estar comprovada a prática de crime contra a ordem econômica (Lei n. 12.529/2011) pela executada. Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 19728604), defende ter a executada cometido o crime de estelionato, considerando a grande quantidade de cheques sem provisão de fundos (164 cártulas) que emitira e os registros de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (7 registros). Diz caracterizado o estado de insolvência e “sua irresponsabilidade, má administração e comportamento desleal”. Lembra que desde 21/3/2019 a executada está inapta perante a Receita Federal. Fala que tal fato evidencia o desinteresse dos sócios em continuar a atividade empresarial e quitar os débitos da pessoa jurídica. Tece considerações sobre a ineficácia de tentativas para executar dívidas de pessoa jurídica que irregularmente encerrou suas atividades. Brada ter direito à penhora de bens dos sócios, porque manifesto o encerramento irregular das atividades da executada. Aduz preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil. Diz possível a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assinala que “o encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, “com efeito antecipação de tutela (sic) ou efeito suspensivo de acordo com o artigo 1019, I, do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada, proferida pelo juiz a quo, e deferir a penhora dos sócios diretamente no processo, já que não existe mais pessoa jurídica, e desconsideração da pessoa jurídica pelo fato da empresa estar extinta (...)”. Sem preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (Id 42232822 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em casos assim, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Note-se que não há na lei autorização para desconsiderar a personalidade jurídica com base em mera insuficiência patrimonial da sociedade empresária para saldar dívidas que tenha contraído. Apesar disso, aparentemente, quer o agravante a aplicação da teoria da disregard doctrine para hipótese de afirmada insuficiência patrimonial que diz verificada em face de alegado encerramento irregular das atividades desenvolvidas pela empresa agravada e da emissão de cheques sem provisão de fundos. A responsabilização, nos termos em que pretendida, não encontra, em análise prefacial, pronto amparo no ordenamento jurídico nacional. De fato, elementar exame dos comandos legais ordenadores da matéria afasta, em análise perfunctória, a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos autorizadores do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina[4]: (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência desta egrégia 1a Turma Cível tem firmado orientação no sentido de que, pela excepcional admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, é insuficiente a fundamentar o afastamento desse véu, se inexistentes claros indícios de fraude, o só fato do encerramento irregular das atividades empresariais. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. REQUISITO. ABUSO DE DIREITO: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes". (STJ) 3. O pedido lastreado unicamente no encerramento irregular da sociedade empresária/executada, sem deixar bens para liquidação de eventuais dívidas, bem como na ausência de bens penhoráveis aptos a adimplir o débito vindicado, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 4. Cabia à Agravante/Exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente por seu sócio para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para eles ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 5. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1216484, 07037027720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (grifos nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1184711, 07013192920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019) (grifos nossos) Ademais, como consignado na decisão agravada, a emissão de cheques sem provisão de fundos pela pessoa jurídica e a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito são fatos que demonstram a inadimplência da executada, não consubstanciando, por si só, infrações contra a ordem econômica, previstas na Lei n. 12.529/2011, nos termos defendidos pelo agravante. Assim, nesta análise inicial, tenho como não demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo agravante, porquanto não evidenciada a prática de quaisquer das condutas listadas no art. 50 do Código Civil. Resulta daí o não cabimento, nesta fase do processo, da liminar pretensão de reforma da decisão agravada para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, importante destacar não ter o recorrente apresentado, nas razões recursais, fundamentos indicativos da impossibilidade de aguardar a regular tramitação do agravo de instrumento. Nada pontuou a afirmar a imprescindibilidade, para o caso concreto, de excepcional atribuição liminar de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não reconheço evidenciados, apesar dos argumentos aduzidos pelo agravante, os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência requerida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Farias, Cristiano Chaves de. Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284.